Tribunal: TJDFT
Processo: 0713159-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713159-56.2021.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO CELIO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PROVAS TESTEMUNHAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, como o roubo, a palavra das vítimas possui uma especial importância, principalmente quando é respaldada por outros elementos de prova, como no caso em análise. 1.1. No caso dos autos, a autoria do crime foi comprovada pelos reconhecimentos efetuados tanto na fase inquisitiva quanto judicial. 2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de especial relevância, principalmente quando os fatos narrados se encontram em consonância com as demais provas presentes nos autos. 3. É desnecessária a apreensão ou a perícia da arma branca para que se possa negativar as circunstâncias do crime. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 157, caput, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por insuficiência de provas. Afirma que as declarações das vítimas e a prova testemunhal produzida na fase inquisitória e em juízo não são suficientes para incriminar o recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 157, caput, do CP e 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.” (AgRg no HC 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021